Tribunal: TJPA
Processo: 0000384-71.2006.8.14.0200
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10226 - Reintegração ou Readmissão
Data de julgamento: 2024-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000384-71.2006.8.14.0200

APELANTE: PAULO SERGIO DA CRUZ LISBOA

APELADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. ABSOLVIÇÃO CRIMINAL POR AUSÊNCIA DE PROVAS. INDEPENDÊNCIA ENTRE AS INSTÂNCIAS PENAL E ADMINISTRATIVA. POSSIBILIDADE DE SANÇÃO ADMINISTRATIVA EM HIPÓTESE DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS NO PROCESSO PENAL. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno em face de decisão monocrática que negou provimento a apelação cível nos autos de mandado de segurança impetrado contra penalidade de exclusão aplicada por meio de Processo Administrativo Disciplinar (PAD). O agravante alega que a absolvição criminal por insuficiência de provas deveria repercutir no âmbito administrativo, anulando a sanção disciplinar imposta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em debate consiste em verificar se a absolvição criminal por ausência de provas, conforme art. 386, VI, do CPP, afasta a conclusão e a sanção aplicada no âmbito do Processo Administrativo Disciplinar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O princípio da independência entre as esferas administrativa, penal e civil estabelece que a decisão penal somente repercute na esfera administrativa em casos de negativa de autoria ou inexistência do fato, conforme entendimento consolidado no STJ.

4. A absolvição criminal por insuficiência de provas não impede a aplicação de sanções administrativas, desde que o PAD tenha respeitado o contraditório e a ampla defesa, e seja fundamentado em provas suficientes para apurar infração funcional.

5. No caso concreto, o PAD observou os preceitos constitucionais, e a sanção de exclusão foi baseada em elementos probatórios autônomos, demonstrando a prática de conduta incompatível com os deveres do cargo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “A absolvição criminal por insuficiência de provas, nos termos do art. 386, VI, do CPP, não repercute automaticamente na esfera administrativa, salvo nos casos de negativa de autoria ou inexistência do fato, sendo válida a aplicação de sanção disciplinar com base em elementos probatórios colhidos em Processo Administrativo Disciplinar que observou o devido processo legal.”

Dispositivos relevantes citados
: Lei Estadual nº 5.251/85, art. 51; CPP, art. 386, VI.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RMS 24.582/SP, DJe 20/08/2015; AR 4.235/PR, DJe 18/12/2014.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
PAULO SERGIO DA CRUZ LISBOA
, em desfavor da decisão monocrática (ID nº 18436414), proferida por este Relator, por meio do qual conheci do recurso de apelação e neguei provimento, nos autos do
MANDADO DE SEGURANÇA
, impetrado em face do
COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO PARÁ.

O recorrente sustenta que a absolvição criminal, ainda que por ausência de provas, deve repercutir na esfera administrativa, em razão do princípio da comunicabilidade das decisões judiciais. Argumenta que é incoerente admitir que o mesmo fato seja considerado não provado no âmbito penal, que possui maior rigor probatório, e suficiente para condenação no âmbito administrativo.

Em suas razões, o recorrente destaca:

(I) a jurisprudência dos Tribunais Superiores, notadamente do Superior Tribunal de Justiça (STJ), no sentido de que a autonomia entre as esferas penal e administrativa deve ser mitigada em situações de evidente incoerência, quando o fato não é comprovado no processo penal;

(II) a natureza prejudicial da absolvição penal sobre o processo administrativo, conforme precedentes do STJ, como os julgados no RHC 33.827/RJ e AgRg nos EDcl no HC 601.533/SP, os quais determinam o cancelamento de sanções administrativas em hipóteses análogas;

(III) a necessidade de resguardar a integridade e coerência das decisões sancionatórias, de forma a evitar descrédito nos procedimentos administrativos.

Ante esses argumentos, requer o conhecimento e provimento deste agravo interno para reformar a decisão agravada.

Foram apresentadas contrarrazões (ID. nº 19574670).

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo interno e passo a proferir o voto.

De início e sem delongas, afirmo que não há razões para alterar o
decisum
agravado, eis que, além de devidamente fundamentado, apresenta-se em sintonia com as jurisprudências das Cortes Superiores.

Compulsando os autos, verifica-se que foram observados os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, não prosperando quaisquer alegações nesse sentido e, consequentemente, qualquer ilegalidade na apuração dos fatos ocorrida na seara administrativa, pois houve o devido interrogatório e apresentação de defesa no PAD movido em face do agravante.

Também não prospera a alegação do recorrente de que a época de abertura do PAD já se encontrava na reserva e por este motivo o procedimento disciplinar não poderia ter sido instaurado em seu desfavor, uma vez que o art. 51 da Lei Estadual N. 5.251/85, vigente a época dos fatos, prevê a possibilidade de policial reformado ser submetido a Conselho de Disciplina, senão vejamos:

“Art. 51 - O Aspirante-a-Oficial PM/BM, bem como as praças com estabilidade assegurada, presumivelmente incapazes de permanecerem como Policiais-Militares da ativa serão submetidos a Conselho de Disciplina e afastados das atividades que estiverem exercendo, na forma da legislação específica.

§ 1° - Compete ao Comandante Geral da Polícia Militar julgar os processos oriundos dos Conselhos de Disciplina convocados no âmbito da Corporação.

§ 2° - O Conselho de Disciplina poderá, também, ser aplicado às praças reformadas e da reserva remunerada, presumivelmente incapazes de permanecer na situação de inatividade em que se encontram.”

No que concerne a alegação de que o agravante foi absolvido do processo criminal em que era réu, igualmente não assiste razão, visto que a jurisprudência possui entendimento no sentido de que as instâncias administrativa, penal e civil são independentes entre si, e que a decisão da Justiça Criminal somente tem desdobramento e repercussão na esfera administrativa quando conclui pela inexistência do fato ou negativa da autoria, o que não ocorreu na presente hipótese, vez que a sentença absolutória foi escorada na ausência de provas suficientes à condenação criminal.

Nesse sentido, é o entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. DEMISSÃO. ABSOLVIÇÃO CRIMINAL POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA. INDEPENDÊNCIA ENTRE AS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVA, PENAL E CIVIL.
I - Este Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento quanto à independência entre as instâncias administrativa, penal e civil, pacificando também orientação no sentido de excepcionar a referida regra somente nos casos em que reconhecida, na sentença penal, a inexistência material do fato ou a negativa de sua autoria
. II - Quanto à absolvição criminal por insuficiência de provas, entende este Superior Tribunal de Justiça que a sua ocorrência não afasta a responsabilidade administrativa nas hipóteses em que decorra da falta de provas nos autos. III - Agravo Regimental improvido. (AgRg no RMS 24.582/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 04/08/2015, DJe 20/08/2015)

AÇÃO RESCISÓRIA. SERVIDORA PÚBLICA FEDERAL. DEMISSÃO DECORRENTE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. SENTENÇA PENAL ABSOLUTÓRIA POSTERIOR, POR FALTA DE PROVAS. IRRELEVÂNCIA. INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVA, CIVIL E PENAL. ACÓRDÃO RESCINDENDO FUNDADO NA JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO STJ. VIOLAÇÃO LITERAL DE LEI. NÃO OCORRÊNCIA. 1.
É cediço que a sentença penal absolutória pela ausência de provas somente vincula a seara administrativa quando houver reconhecimento da negativa do fato ou da inexistência de autoria
. 2. O acórdão rescindendo destaca que, tanto na sentença quanto no julgado do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, é incontroverso que a autora foi absolvida por ausência de provas (art. 386, II, do CPP). 3. Não há como conferir extensão dos efeitos da absolvição criminal da servidora, por falta de elementos probatórios, à atuação da autoridade que julga o processo administrativo disciplinar. 4. Não há falar em inobservância dos fundamentos do julgado do Tribunal Regional (omissão), nem mesmo em necessidade de análise de fatos e provas para reformar o citado acórdão. 5. A sentença restabelecida, ao afastar o provimento judicial absolutório por falta de provas, em face da independência da instância administrativa, destacou que os elementos probatórios colhidos no curso do processo administrativo foram suficientes para a comissão processante, bem como para a formação do convencimento da autoridade administrativa julgadora. 6. Tendo sido aplicada a penalidade após o devido processo administrativo disciplinar, com observância aos preceitos constitucionais, em que ficaram demonstradas a autoria e a ocorrência da infração funcional, não há falar em necessidade de fundamento que afaste a absolvição penal pela falta de provas, nem de fundamento que justifique o seu não acolhimento. 7. Uma vez que o acórdão rescindendo adotou a melhor interpretação aplicável ao caso, alinhada ao entendimento da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não há falar em violação literal de dispositivo de lei, nos termos do art. 485, V, do Código de Processo Civil, que justifique a desconstituição do julgado. 8. Ação rescisória improcedente. (AR 4.235/PR, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 10/12/2014, DJe 18/12/2014)

Logo, respeitado o regular processo administrativo, não é possível afastar a sua conclusão. Desse modo, é inegável que o PAD que concluiu pela culpabilidade do agravante, com a consequente pena de exclusão das fileiras da Polícia Militar do Pará, não se lastreou em provas evasivas ou critérios destituídos de valor.

Dessa forma, irrepreensíveis os termos da decisão monocrática agravada, uma vez amparada no entendimento consolidado das Cortes Superiores.

Ante o exposto, não existindo novas circunstâncias fáticas ou jurídicas que justifiquem a alteração do decisum impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 16/12/2024